Tribunal: STF
Processo: Inq 215
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-06
Data de publicação: 1987-05-06

Ementa:
- QUEIXA POR DELITO DE CALUNIA E DIFAMAÇÃO (ARTIGOS 20 E 21 DA
LEI N. 5.250/67).
TRATANDO-SE DE OFENSA IRROGADA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE
SUAS FUNÇÕES, A AÇÃO PENAL E PÚBLICA CONDICIONADA E SEU TITULAR O
MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO SENDO PARTE LEGITIMA O PRÓPRIO OFENDIDO
PARA AGIR MEDIANTE QUEIXA (LEI CITADA, ARTIGO 40, I, 'B',
COMBINADO COM O ART. 23, II).
QUEIXA REJEITADA, POR MAIORIA DE VOTOS.